Tribunal: TCU
Processo: 038.418/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao patrimônio público, causado por fraude na contratação e renegociação de operações de crédito na agência do banco em Gravatá/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em Banco do Nordeste do Brasil S.A em razão da ocorrência de fraudes em operações de crédito realizadas na agência do banco em Gravatá/PE. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis as Sras. Elisabeth Fragoso Barbosa de Lima e Luciana Oliveira Santos, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Elisabeth Fragoso Barbosa de Lima e Luciana Oliveira Santos, com base nos arts. 1o, I, 16, III, 'd', 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-as ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos do art. 23, III, 'a', da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, 'a', do RI/TCU: 9.2.1. Débito atribuído à Elisabeth Fragoso Barbosa de Lima (CPF: XXX.001.434-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/7/2016 68.479,31 9.2.2. Débito de responsabilidade solidária de Elisabeth Fragoso Barbosa de Lima (CPF: XXX.001.434-XX) e de Luciana Oliveira Santos (CPF: XXX.518.104-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/7/2016 121.528,00 9.3. aplicar multa a Elisabeth Fragoso Barbosa de Lima, no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), e a Luciana Oliveira Santos, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), ambas fundamentadas no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando às responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as irregularidades cometidas pela Sra. Elisabeth Fragoso Barbosa de Lima, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.5. inabilitar a Sra. Elisabeth Fragoso Barbosa de Lima para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, os parcelamentos das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando as responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e às responsáveis; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.